Tribunal: TJDFT
Processo: 0707530-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707530-91.2023.8.07.0016 RECORRENTE: JOSE ALVES DE JESUS FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, §1o, DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE REJEITADA. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o apelante em face da sentença que acolheu a pretensão punitiva do Estado, para condená-lo como incurso à pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto (art. 33, § 2o, "c", CP), substituída por pena restritiva de direito, na forma do art. 44 do CP. Requer a reforma da sentença para absolvição do apelante. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da incidência da causa de aumento de pena, disposta no art. 19; § 1o da LCP. 2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID 50590102). O Ministério Público oficiou pelo desprovimento do apelo (IDs 50590105 e 51352130). 3. Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a norma penal consubstanciada no art. 19 da LCP é norma penal em branco, pois ainda carece de regulamentação, e fere o princípio da legalidade, além de não ter sido recepcionada pela Constituição Federal, razão pela qual a conduta é atípica. Afirma que a imprecisão das testemunhas ouvidas em juízo não corroboram os fatos da denúncia. Assevera ausência de provas para a condenação, como também de que inexiste elemento subjetivo do tipo (dolo), no que diz respeito ao uso do instrumento para a prática ilícita. Sustenta a não recepção da contravenção penal pela Constituição Federal, por ser crime de perigo abstrato. 4. Consta da denúncia (ID 50590068) que: "(...)) No dia 13/01/2023, por volta das 19h50min, na via pública da CLN 410, Bloco A, Comercial, Asa Norte - Brasília/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo 01 (uma) faca (arma branca), descrita no recibo de apreensão constante no ID. no 149200612, fora de casa ou de dependência desta, sem licença de autoridade. Na data, hora e local dos fatos, policiais militares deslocaram-se até a CLN 410, Bloco A, Asa Norte, para averiguar a ocorrência de que um indivíduo em uma bicicleta estaria armado com uma faca ameaçando transeuntes. Ao chegar ao local, abordaram JOSÉ ALVES DE JESUS FILHO e, durante a abordagem, foi encontrada com ele uma faca com cabo de madeira, momento em que apreenderam o objeto". 5. Atipicidade - ausência de regulamentação. O entendimento jurisprudencial dominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), prescindindo de regulamentação estatal para sua configuração. Nesse sentido, não há manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão. O elemento normativo do tipo contido na expressão "sem licença da autoridade" (artigo 19 da LCP) referia-se tão somente às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da Lei 9.437/97 e posteriormente da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulamentados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade [...]" ( AgRg no HC 592.293/SP , Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021). 6. Ainda quanto à tipicidade do delito de porte de arma branca, o posicionamento é o de que o art. 19 da LCP prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal com relação às condições exigidas para o uso de arma branca, o que deve ser analisado o contexto fático e o potencial lesivo do objeto. Ainda que se trata de tema sob afetação pelo Supremo Tribunal Federal, é inegável a potencialidade lesiva de instrumento apreendido com o apelante "faca de lâmina de aço e cabo de madeira com 30cm", (ID 50589806 - Pág. 7). Nesse sentido, não há o que se falar em prova pericial para que se comprove a lesividade da arma encontrada com o réu. 7. Por oportuno, vale mencionar que o reconhecimento da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato ainda é típico. 8. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas por meio do Termo Circunstanciado no 007457-2023 3o BPM, como também dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos ao afirmar que o réu portava uma faca para sua autodefesa, argumento corroborado inclusive pelo réu "que estava com a faca porque é seu instrumento de trabalho e a utiliza, para cortar alguma coisa, algum material e também para se defender". 9. Esta Turma Recursal adota o entendimento de que "(...) o depoimento prestado por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, aptos a auxiliar na construção do convencimento do julgado, sem haver circunstância apta a invalidá-lo(...)." (Acórdão 1750465, 07293949820218070003, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10.Frise-se que não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais militares no exercício de suas funções, inclusive, por terem sido corroboradas pelos demais elementos de prova, inclusive confissão do réu. 11.Assim, imperioso reconhecer a potencialidade lesiva de arma branca que o apelante trazia consigo para finalidade imprópria e não para o seu uso regular e doméstico, colocando em risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941. Nesse toar, não há o que se falar em insuficiência probatória para a condenação. 12. Ademais, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva, não havendo que se falar em não recepção pela Constituição Federal pelos mesmos fundamentos que foi aplicada ao artigo 25 da LCP (mutatis mutandis). 13. Igualmente, o pedido subsidiário do apelante para que seja retirada a causa de aumento de pena não deve ser acolhido, tendo em vista que o juízo da origem, na primeira fase da dosimetria da pena, considerou as condenações transitadas em julgado em desfavor do réu como maus antecedentes. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de admitir a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para fundamentar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, ficando apenas vedado o bis in idem. (STJ - AgRg no AREsp: 1116974 MG 2017/0146435-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2017). 14.Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem custas nem honorários. 15. Esta ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1768058, 07075309120238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à tipicidade, ou não, da conduta de portar arma branca, tendo em conta a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais (ARE n. 901623/SP), o apelo extremo deverá aguardar o pronunciamento de mérito do paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015). Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso (Tema n. 857). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal